Tribunal: TJBA
Processo: 0803190-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803190-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JUDITH MARIA CARNEIRO GOBIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA AFASTADA (CPC, ARTS. 9º E 10). COMPETÊNCIA NORMATIVA MUNICIPAL NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS MÍNIMAS (CONCILIAÇÃO/SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO). ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que, na Apelação Cível, manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), de execução fiscal referente
ao
IPTU/TRSD dos exercícios de 2014 a 2016, perfaz
ia
o valor de
R$ 2.280,48 (
CDA ID n.º
92785282
)
(
CDA ID n.º
92785282
)
, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, com fundamento na Súmula 568/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade por decisão-surpresa pela ausência de prévia oitiva sobre o Tema 1.184/STF (CPC, arts. 9º e 10); (ii) estabelecer se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem sobre execuções ajuizadas antes de 19/12/2023; (iii) determinar se a competência normativa municipal (Lei nº 7.186/2006, art. 276, e Portaria PGM nº 052/2022) afasta os parâmetros do CNJ; (iv) verificar a necessidade e o atendimento das providências prévias do item 2 do Tema 1.184/STF e dos arts. 2º e 3º da Res. CNJ nº 547/2024 (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto da CDA); (v) aferir os efeitos do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 invocado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a alegação de decisão-surpresa porque a decisão singular aplicou precedente vinculante (Tema 1.184/STF) e a Resolução CNJ nº 547/2024 sobre fatos públicos e previsíveis, sem inovação fática, havendo, ademais, contraditório efetivo em agravo interno e ausência de demonstração de prejuízo (CPC, arts. 9º e 10; AgInt no AREsp 1.310.558/SP; REsp 1.787.934/MT).

4.
Aplica-se imediatamente a tese do Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 a processos em curso, por incidirem sobre situação processual pendente, sem retroatividade vedada (CPC, art. 927; RE 949.297/CE – Tema 885).

5.
Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerada a eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), quando o valor é inferior ao patamar de racionalidade do CNJ (R$ 10.000,00 ao ajuizamento) e ausentes movimentação útil por mais de um ano, citação eficaz ou bens penhoráveis (Res. CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Tema 1.184/STF).

6.
A competência municipal para política de cobrança não vincula o controle jurisdicional do interesse de agir, nem autoriza a manutenção de execução ineficiente, sobretudo quando o crédito
R$ 2.280,48
está abaixo do parâmetro do CNJ e não há utilidade concreta (Lei Mun. nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022; AgRg no AREsp 869.642/PR).

7.
O ente exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto da CDA, ou justificativa técnica de ineficácia), ônus que lhe incumbe segundo o item 2 do Tema 1.184/STF e os arts. 2º e 3º da Res. CNJ nº 547/2024.

8.
A existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não derroga a tese vinculante do STF nem os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de instrumento infralegal e operacional, incapaz de afastar pressupostos processuais e o controle judicial do interesse de agir.

9.
A negativa monocrática de provimento à apelação encontra amparo na Súmula 568/STJ e na observância obrigatória aos precedentes (CPC, art. 927), legitimando a manutenção da extinção sem mérito (CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 6º e 8º; LEF, art. 40).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeitada a preliminar de nulidade.

Agravo interno conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando o crédito não supera o patamar de racionalidade indicado pelo CNJ e não há utilidade processual demonstrada.

2.
A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata a processos em curso e não configura retroatividade proibida.

3.
A competência normativa municipal para política de cobrança não vincula o Poder Judiciário nem afasta a aferição judicial do interesse de agir.

4.
Incumbe ao exequente comprovar a prévia tentativa de conciliação/solução administrativa e o protesto da CDA, ou justificar tecnicamente sua ineficácia.

5.
Acordo de cooperação técnica não substitui os requisitos processuais fixados em precedente vinculante nem impede a extinção por ausência de interesse de agir.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE nº 949.297/CE (Tema 885), Plenário; STJ, REsp nº 1.787.934/MT, 3ª Turma; STJ, AgInt no AREsp nº 1.310.558/SP, 4ª Turma; STJ, AgRg no AREsp nº 869.642/PR; TJBA, Apelação Cível nº 8027851-23.2020.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Cícero Landin Neto, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0803190-90.2018.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravad
a
,
JUDITH MARIA CARNEIRO GOBIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA